Tribunal: TJPA
Processo: 0003007-78.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003007-78.2011.8.14.0024

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CELPA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pela CENTRAL ELÉTRICA DO PARÁ - Celpa contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu o recurso de apelação interposto pela ora recorrente (id. 7228852).

Em suas razões (id. 7860618), explica a agravante que a certidão de intempestividade, elaborada pela secretaria do juízo de origem está equivocada, pois a publicação da decisão de provimento dos embargos de declaração (id. 26985105), ocorreu no DJe do dia 09/06/2021, expirando, portanto, o prazo recursal no dia 30/06/2021, data em que foi protocolada apelação.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresentou.

Contrarrazões constantes do id. 8961441, concordando apenas com a tempestividade do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Adianto que, em juízo de retratação, o recurso merece provimento.

Reanalisando os autos, percebo que a certidão inserida no id. 6499505 não guarda coerência com o quadro processual, pois a decisão recorrida (id. 26985105) foi devidamente publicada no DJe do dia 09/06/2021, levando o termo final do prazo do recurso interposto para o dia 30/06/2021, data em que foi, de fato, protocolada apelação.

Desse modo, reformo o “decisium” agravado, a fim de dar processamento ao recurso de apelação.

Ante o exposto, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, declarando tempestividade do recurso interposto, pelo que o recebo.

Após o transcurso do prazo recursal, voltem os autos conclusos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022